Tribunal: STF
Processo: HC 265055
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. FURTO.  MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.  ANTERIOR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA: INVIABILIDADE.  PEDIDO SUBSIDIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO (PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF).  CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.221.532/MG. 
 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal (furto simples).

3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto pela defesa, apenas para modificar o regime para o semiaberto. Embargos infringentes foram rejeitados. 

4. No STJ, o ministro relator negou provimento ao recurso especial, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

5. No presente habeas corpus, a Defensoria Pública de Minas Gerais sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que o valor dos bens subtraídos — seis desodorantes avaliados em R$ 96,00 — é ínfimo e que os objetos foram integralmente restituídos, inexistindo lesão ao patrimônio da vítima. Alega que a reincidência não impede, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, citando precedentes do Plenário e das Turmas do Supremo Tribunal Federal. 

6. Requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da significância reduzida da conduta para fins de fixação de regime e substituição da pena. 

É o relatório. 

Decido.

7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 

“(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”
(TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 

8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 

“(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 
(BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos).  

9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j.  19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.

10.  Na hipótese, o afastamento do princípio deveu-se ao fato de o paciente ostentar condenações definitivas, revelando contumácia no cometimento de crimes contra o patrimônio. As instâncias ordinárias concluíram que a incidência da insignificância não seria socialmente adequada, mesmo diante do reduzido valor dos bens subtraídos. Confira-se o que assentou o acórdão da apelação:

“(...) 
In casu, a conduta praticada pelo agente, reincidente em crimes contra o patrimônio (CAC acostada na ordem n.º 11), não recomenda a aplicação do referido princípio, o qual, definitivamente, não contribuiria para a sua ressocialização, pelo contrário, funcionaria como verdadeiro estímulo do próprio Estado, por meio de sua atividade jurisdicional, à perpetuação de práticas delitivas atentatórias contra a segurança da sociedade. 
Por tal razão, embora adepto, repita-se, em casos singulares que preenchem os requisitos acima mencionados, do princípio que exclui a tipicidade da conduta, neste caso específico, em face da necessidade de sua reprovação, ante a reincidência do apelante, tenho que a aplicação da sanção penal é medida mais adequada.” (e-doc. 6, p. 172; grifos nossos). 

11. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça manteve a orientação das instâncias antecedentes, destacando, ademais, que o paciente, além de possuir diversas condenações definitivas por furto, já fora anteriormente beneficiado pela bagatela e, ainda assim, voltou a praticar delitos semelhantes em dias consecutivos, circunstâncias reveladoras de acentuada reprovabilidade da conduta.  O acórdão fico assim ementado: 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do recorrente por furto, com pena de 1 ano e 3 meses de reclusão em regime semiaberto e 12 dias-multa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, considerando o pequeno valor do bem subtraído e o histórico delitivo do recorrente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que o princípio da insignificância não se aplica quando não estão presentes todos os vetores para sua caracterização, incluindo a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
4. A habitualidade delitiva do agente, evidenciada por um histórico de crimes patrimoniais, afasta a aplicação do princípio da insignificância, pois indica reprovabilidade suficiente da conduta. 
5. Além disso, o recorrente já foi beneficiado pelo princípio da insignificância em outro processo e praticou crimes semelhantes em dias consecutivos, o que revela grave reprovabilidade de sua conduta. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso improvido..” (e-doc. 6, p. 300; grifos adicionados).

12. Consideradas a contumácia delitiva do paciente, evidenciada pelo histórico de condenações por crimes contra o patrimônio, e as circunstâncias destacadas pelas instâncias antecedentes, reputou-se ausente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que inviabilizaria a incidência do princípio da insignificância. Tal compreensão encontra respaldo em precedentes desta Suprema Corte, nos quais se reconhece que a habitualidade delitiva, a reincidência específica e a reiteração de condutas patrimoniais constituem fatores aptos a afastar a caracterização da bagatela, por evidenciar maior reprovabilidade e impedir o preenchimento concomitante dos vetores exigidos para o afastamento da tipicidade material. Nesse sentido:

“EMENTA Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada.”
(HC nº 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 
(RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “é vedada a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de furto noturno, qualificado pelo concurso de agentes e praticado por reincidente” (HC 130.617 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 208.954-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 05/04/2022; grifos nossos).

13. De outro lado, destaca-se que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), firmou-se a seguinte tese: 

“I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).

14. Permitiu-se, à luz do caso concreto, presente o princípio da proporcionalidade, a fixação do regime aberto, em que pese a reincidência, afastando-se a aplicabilidade do art. 33, § 2º, al. “c”, do CP — “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.

15. Nessa esteira, entendo que, apesar de não atendidos os pressupostos aptos ao reconhecimento do crime de bagatela, mostra-se viável a fixação do regime inicial de cumprimento aberto ao crime de furto. 

16. No caso concreto, embora não seja possível reconhecer a atipicidade material da conduta, o bem subtraído — seis desodorantes avaliados em R$ 96,00, posteriormente restituídos à vítima — não ostenta valor expressivo, e a pena aplicada foi fixada em patamar inferior a 4  anos, qual seja, 1 ano e 3 meses de reclusão. À luz do princípio da proporcionalidade e do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, mostra-se desarrazoada a manutenção de regime semiaberto, revelando-se adequado, no caso, o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

17. A conclusão não destoa dos precedentes de ambas as Turmas:  

 “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. (...) Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que o paciente é reincidente, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie(..).”
(RHC nº 187.677/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, QUANTO AO REGIME PRISIONAL. I – A configuração do delito de bagatela, conforme têm entendido as duas Turmas deste Tribunal, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II – No caso sob exame, o paciente foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples, com aplicação da agravante da reincidência (art. 155 combinado com o art. 61, I, do CP). III – Ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta praticada pelo agente, ressaltaram a sua reincidência (específica) e contumácia na prática do delito em questão, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. V – Ordem concedida, de ofício, quanto ao regime prisional, para que o paciente inicie a execução de sua reprimenda no regime aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário desta Corte no HC 123.108/MG.” 
(RHC nº 146.304-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/03/2018, p. 27/03/2018; grifos nossos).

18. Ante o exposto, acolhendo o pedido subsidiário, defiro a ordem, para estabelecer, em relação ao crime de furto, o regime inicial de cumprimento aberto, considerado o processo nº 0021239-88.2022.8.13.0313, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga/MG, com fundamento no art. 192 do RISTF.
 
Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator